Tribunal: STF
Processo: RHC 194702
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pedido de sustentação oral frustrado no STJ. Julgamento monocrático. Impossibilidade. 3. Prisão preventiva decretada em razão do modus operandi e gravidade concreta do delito. 4. É irrelevante a conclusão da autoridade administrativa quanto aos fatos apurados no processo penal. Jurisprudência da Corte. 5. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral.